Tribunal: CARF
Processo: 11020.004067/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004067/2008-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.610 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
DRAWBACK
Recorrente
SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-35.845, proferido pela7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Trata o presente processo de exigência, contra a empresa MECÂNICA SILPA LTDA.,
que depois teve a razão social alterada para SILPA PEÇAS E EQUIPAMENTOS
LTDA. (doravante referida apenas como SILPA), de créditos tributários relativos a
Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS-Importação
e PIS/PASEP-Importação, acrescidos de juros de mora e multas, perfazendo, na data da
autuação, o valor total de R$ 216.278,76 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e
oito reais e setenta e seis centavos), objeto dos Autos de Infração de fls. 2-31, que são
assim motivados pela fiscalização:
a) O importador, por meio das Declarações de Importação (DIs) de n° 04/0690871-5,
04/0727873-1, 04/0908396-2 e 05/0251215-0, registradas respectivamente em
15/07/2004, 26/07/2004, 10/09/2004, 10/03/2005, submeteu ao regime aduaneiro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004067/2008-67
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

especial de Drawback - modalidade suspensão, mercadorias enquadradas na NCM
8482.20.90, por meio dos Atos Concessórios 2004.0130533, 2004.0171108,
2004.0203565, 2005.0049100, sendo que foi estabelecido prazo para a utilização dos
bens no processo produtivo do beneficiário, e, ao término do prazo estipulado no Ato
Concessório, deveria ocorrer a exportação dos produtos finais incorporando as
mercadorias importadas com suspensão de tributos;
b) Ocorre que, findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário tomado
nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a suspensão,
exigindo os tributos devidos.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 23 de julho de 2008 (fls. 62),
tendo apresentado, em 21 de agosto de 2008, a impugnação de fls. 65-69, e respectivos
anexos, na qual requer a anulação do auto de infração, sob as seguintes alegações:
a) O entendimento de descumprimento, ou inadimplemento do compromisso de
exportar manifestado no auto de infração que se ataca, encontra-se motivado no
equívoco de quantidades de rolamentos aplicados a cada eixo exportado, e, conforme
RE's devidamente aplicado cada Ato Concessório, tudo de acordo com os documentos
acostados e anexo;
b) Todas as exportações vinculadas aos Atos Concessórios ocorreram em média em 4
(quatro) meses, portanto cumprindo de forma breve qualquer prazo;
c) Seja por equívoco de informação, ou, até mesmo de análise, deixou de ser
considerada a informação de que a cada eixo exportado, se aplicam 4 (quatro)
rolamentos, aqueles dos quais a Empresa se comprometeu e se submeteu ao Regime
Especial Aduaneiro de Drawback;
d) Laudo Técnico, acompanhado do competente desenho técnico, certificado pelo
Inmetro, demonstra a estrutura do eixo tubular, contendo SEMPRE 4 (quatro)
rolamentos em sua estrutura;
e) As informações aqui citadas apresentam todas as condições de serem confirmadas
através dos comprovantes de exportação, os quais acompanham a presente impugnação;
f) Ressalta-se a necessidade da verificação da verdade material concernente ao caso,
pautada na necessidade de constatar que as referidas DI's apresentam quantidades
unitárias de rolamentos (1.500) importadas, e, aplicadas em grupos de 4 (quatro)
unidades a cada eixo devidamente exportado;
g) De acordo com a aplicação do Princípio da Verdade Material que norteia todo o
processo administrativo fiscal, verifica-se a inexistência de débitos de impostos e
contribuições pela inexistência do inadimplemento do compromisso de exportar,
adequadas assim todas as condições e regras exigidas.
A empresa autuada, baseando-se no art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (PAF), ainda trouxe aos autos, em 14 de setembro de 2010, as
alegações de fls. 347-351 e os documentos de fls. 352-423, assim justificando a juntada
após a impugnação:
Tendo em vista a ocorrência de fato superveniente pertinente ao caso em tela, qual seja,
fiscalização ocorrida somente em 2010, culminando com relatório recebido em
03/09/2010, de Ato Concessório em IGUAIS CONDIÇÕES AOS OBJETO DE
AUTUAÇÃO DE 2008, é que se configura o direito de juntada dos documentos ao
processo administrativo fiscal, a luz ainda do princípio da Verdade Material.
Com tais documentos, a empresa autuada pretende que se aplique ao presente caso os
mesmos fundamentos e conclusões adotados pela fiscalização no “Relatório de
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Fiscalização do Regime Especial de Drawback Suspensão Comum” (fls. 366-379) em
relação ao Ato Concessório no 20050088017, por entender tratar-se de situação análoga
à destes autos, uma vez que teria “mesma forma, processos, produtos, matéria prima,
processo e produto final, nada havendo de diferente entre as situações em tela”.
No citado Relatório, a fiscalização, após proceder, em 24 de junho de 2010, a visita às
instalações da empresa autuada, reconhece que no processo produtivo dessa empresa a
relação insumo/produto é mantida em 4:1, significando que, para cada produto
fabricado (eixo da NCM 87169090 — OUTRAS PARTES DE REBOQUES E SEMI-
REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS) são utilizados quatro unidades de
insumo (rolamentos da NCM 84822090 - OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES
CÔNICOS), sendo duas unidades em cada extremidade do eixo.
É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos da ementa segue abaixo
transcrita (fls.426/437):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/07/2004, 27/07/2004, 13/09/2004, 17/03/2005
PROVA. FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA POSTERIOR. ADMISSIBILIDADE.
Não se opera a preclusão do direito de apresentar elementos de prova posteriormente ao
momento da impugnação quando o interessado demonstrar, de forma fundamentada,
que esses elementos se referem a fato superveniente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/07/2004, 27/07/2004, 13/09/2004, 17/03/2005
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
COMUNICAÇÃO
DO
INADIMPLEMENTO. EFEITOS.
Diante de comunicado formal do Decex, por meio do módulo do Siscomex denominado
Drawback Web, sobre o inadimplemento, total ou parcial, do regime de drawback, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício de atividade
plenamente vinculada, deve cobrar os tributos que deixaram de ser recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
448/562, por meio do qual no qual reprisou as alegações de impugnação e contestou pontos
específicos do acórdão recorrido.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
I – Da admissibilidade:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/06/2016 (fl.446) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/07/2016 (fl.447) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da proposta de diligência:
A questão, portanto, neste processo, consiste em, diante dos fatos descritos no
auto de infração e da documentação aduzida aos autos, saber se a impugnante tem razão quando
alega haver adimplido totalmente o regime de Drawback, modalidade suspensão, de que era
beneficiária por força dos Atos Concessórios no 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565 e
2005.0049100.
No presente caso, a empresa obteve e submeteu as DI's 04/0690871-5/001,
0410727873-1/001, 04/0908396-2/001 e 05/0251215-0/001 ao regime aduaneiro especial de
Drawback — modalidade suspensão, mercadorias enquadradas na NCM 8482.20.90 —
ROLAMENTOS, por meio dos Atos Concessórios 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565
e 2005.0049100.
Conforme consta nas DI’s apresentadas, foram importadas 1.500 unidade de
rolamentos, num total de 6.000 rolamentos, e, aplicadas em grupo de 4 unidade a cada eixo
exportado, num total de 375 eixos por ato concessório,. ou seja, no processo produtivo é mantida
a relação insumo em 4:1, para cada produto-eixo fabricado, são utilizados 4 unidades de insumo-
rolamento, sendo 2 unidade em cada extremidade da viga, conforme explicação contida no
Laudo Técnico, juntado pela contribuinte às fls. 120/122:
Os mesmos podem ser produzidos com perfil tubular redondo, tubular retangular com
ponteiras maciças ou com perfil de aço laminado maciço quadrado. 0 processo
produtivo obedece ao roteiro conforme tipo de perfil a ser utilizado para produzir o
eixo. Na montagem do eixo fazem parte: 02 (dois) cubos de roda, 02 (dois) tambores de
freio, 01 (um) conjunto de freio (direito/esquerdo), 04 (quatro) rolamentos 32.218A e
demais componentes conforme relação de desenho em anexo, assim compreendidos os
eixos a seguir relacionados:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

Os elementos fáticos que orientaram a presente autuação derivou da informação
prestada no módulo específico do Drawbach-Suspensão na web, de que os Atos Concessórios nos
2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565 e 2005.0049100 foram baixados pelo DECEX sob
o status de inadimplemento total dos AC’s, por meio dos documentos de fls. 34/61, com base no
art. 162, I da citada Portaria no 14/2005:

Inicialmente cabe destacar que autoridade aduaneira louvou -se exclusivamente na
decisão acima citada, adotando as informações contidas nos espelhos de telas do módulo do
Sistema SISCOMEX específico, para concluir que os regimes em questão foram totalmente
inadimplidos, sem a realização, de autoria na própria empresa recorrente, e sem qualquer
questionamento sobre o teor de verdade das informações contidas na mesma.
Está comprovado que a autoridade aduaneira não realizou um procedimento de
fiscalização complementar, normalmente necessário neste tipo de auditoria, examinando a escrita
fiscal, a contabilidade e os documentos emitidos pela empresa industrial importadora, para
averiguar, sob o aspecto contábil e físico, o processo produtivo da empresa, a fim de se certificar
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

se as informações constantes da documentação respectiva correspondem ao que ocorreu
efetivamente.
Por sua vez, a decisão recorrida consignou o seguinte(fls.436/437):
Da insuficiência da documentação apresentada com a impugnação
A empresa autuada, em sua impugnação, defende que todas as exportações vinculadas
aos Atos Concessórios ocorreram em média em 4 (quatro) meses, portanto cumprindo
de forma breve qualquer prazo, e que a fiscalização incorreu em equívoco ao não
considerar a informação de que a cada eixo exportado, se aplicam 4 (quatro)
rolamentos, conforme comprovaria a documentação que anexou, inclusive um “Laudo
Técnico, acompanhado do competente desenho técnico, certificado pelo Inmetro,
demonstra a estrutura do eixo tubular, contendo sempre 4 (quatro) rolamentos em sua
estrutura”.
Além do laudo técnico, no qual é explicada a relação quantitativa, na proporção de 4:1,
entre os insumos importados (rolamentos 32.218A) e os produtos exportados (eixos
diversos, para veículos), ilustrada por um desenho de eixo, a impugnante apresenta
tabelas, em que estão discriminadas as operações para cada Ato Concessório, e cópias
dos documentos de importação (DI) e de exportação (RE e faturas).
Apesar de indicarem que a maior parte do compromisso de exportação teria sido
cumprida, se acatada a relação de 4:1 entre os insumos importados (rolamentos cônicos;
NCM 84822090) e os produtos exportados (eixos para veículos; NCM 87169090) sob o
regime de Drawback-Suspensão, os documentos apresentados com a impugnação, posto
que, salvo os de no 04/1225096-002, 04/1183985-001, 04/1703887-001, 04/1557377-
001 e 04/1623674-001, todos os Registros de Exportação (RE) tenham sido vinculados
aos correspondentes Atos Concessórios - apresentando no campo 2-a, o código de
enquadramento 81101, conforme a Tabela de Enquadramento da Operação do
SISCOMEX-Exportação, além das informações exigidas no campo 24 (dados do
fabricante) -, a impugnante não trouxe aos autos elementos suficientes para ilidir os
efeitos da comunicação do inadimplemento do regime, feita regularmente pela SECEX.
É que, em virtude da inexistência de hierarquia entre os órgãos responsáveis pelo
controle do Drawback-Suspensão, a fiscalização da então Secretaria da Receita Federal
(SRF), bem como os julgadores da atual Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
não possuem competência para contestar, retificar ou abstrair do conteúdo da
comunicação de inadimplemento total do regime feito pela SECEX por meio do
módulo específico Drawback do SISCOMEX. Nesse sentido, assim esclareceu o
Parecer COSIT no 53, de 22 de julho de 1999:
A Secretaria da Receita Federal não é competente para aceitar exportações não
apresentadas à Secex, tempestivamente, ainda que tais exportações tenham sido
efetuadas no prazo de até trinta dias da data limite de exportação, fixada no ato
concessório.
Já foi visto que compete à SECEX a concessão e a verificação do cumprimento do
regime, tendo sido disciplinados por esse órgão toda a parte operacional, desde a
habilitação dos interessados, passando pelo cumprimento de formalidades perante o
SISCOMEX-Exportação e no módulo Drawback-WEB, e terminando com a baixa, seja
com o adimplemento, seja com inadimplemento do regime, sendo que, neste último
caso, cabe ao DECEX comunicar o fato à Secretaria da Receita Federal e aos demais
órgãos ou entidades envolvidas, por meio de módulo específico Drawback do
SISCOMEX.
No presente caso, como se pode ver nos espelhos de telas do módulo do Sistema
SISCOMEX específico para o controle do regime de Drawback na WEB, juntados pela
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

fiscalização às fls. 34, 41, 48 e 55, o regime foi considerado totalmente inadimplido,
conforme a seguinte mensagem de diagnóstico:
INADIPLEMENTO [sic] TOTAL, COM BASE NO ARTIGO 162 DA PORTARIA
SECEX No 14 DE 17/11/2005 [sic2]. SUJEITO A RECURSO NA FORMA DA LEI
9784/99
O ônus de provar em contrário pertencia à empresa SILPA, que poderia ter usado a
faculdade do recurso hierárquico de que trata a Lei no 9.784, de 1999, perante a SECEX,
que é o órgão competente para apreciar eventual irresignação da impugnante ante o
comunicado de inadimplemento total dos mencionados Atos Concessórios, conforme
expresso na própria na mensagem de diagnóstico do módulo específico Drawback do
SISCOMEX e como previsto na própria legislação do Drawback:
Portaria MEFP no 594, de 25 de agosto de 1992:
Art. 14. Na hipótese de o inadimplemento ocorrer em virtude do descumprimento de
outras condições previstas no ato de concessão, deverá a beneficiária pleitear, no prazo
do art. 11, regularização junto à SNE.
Portaria SECEX no 4, de 11 de junho de 1997:
Art. 42. Na hipótese de o inadimplemento ocorrer em virtude do descumprimento de
outras condições previstas no Ato Concessório de Drawback, deverá a beneficiária
pleitear, dentro do seu prazo de validade, a regularização da operação.
Diante da comunicação do inadimplemento total do regime de Drawback-Suspensão
referente aos Atos Concessórios no 2004.0130533, 2004.0171108, 2004.0203565 e
2005.0049100, agiu bem a fiscalização ao proceder ao presente lançamento, pois, uma
vez prestada a informação, no módulo específico Drawback do SISCOMEX, dando
conta do inadimplemento total, pela empresa SILPA, do regime de Drawback,
modalidade suspensão, vinculado aos Atos Concessórios no 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565 e 2005.0049100, objetos da ação fiscal que resultou no
presente lançamento, tem-se como implementada a condição resolutória da suspensão
tributária. (grifou-se)
Não há como concordar com a decisão de primeira instância. Embora o DECEX
tenha competência para conceder ou não o regime e para dizer se o regime foi ou não adimplido,
estamos diante um processo administrativo fiscal de exigência de crédito tributário de tributos
que foram suspensos na importação. E essa matéria a suspensão e a exigência de tributos é que
está sendo discutida neste processo.
A discussão quanto ao inadimplemento do atos concessórios em epígrafe, são
antecedentes lógico à exigência formulada neste processo. E sendo assim, a Receita Federal e os
órgãos administrativos de julgamento devem verificar se o fato que deu origem ao
inadimplemento do regime justifica ou não a exigência dos tributos suspensos na importação.
A recorrente, após ser cientificada do auto de infração em seu desfavor, em
momento oportuno e tempestivo, na fase de impugnação válida, trouxe aos autos laudo técnico,
no qual é explicada a relação quantitativa, na proporção de 4:1, entre os insumos importados
(rolamentos 32.218A) e os produtos exportados (eixos diversos, para veículos), ilustrada por um
desenho de eixo, conforme acima exposto.
Apresenta planilhas, em que estão discriminadas as operações para cada Ato
Concessório, e cópias dos documentos de importação (DI) e de exportação (RE). Apresenta
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

também faturas comerciais, que espelha a operação de compra e venda entre o importador
brasileiro e o exportador estrangeiro (fls.124/126).
Consta da tabela os seguintes apontamentos: para cada Ato Concessório, indica a
DI e o RE correspondente, bem como fatura de exportação e quantidades a ela relacionada. Peço
vênia para colacionar abaixo:

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

A contribuinte juntou na impugnação, bem como no recurso os respectivos
Registros de Exportação (fls.481/562), acima citados, averbados no sistema, conforme determina
a Portaria SECEX no 14, de 17/11/2004, com informação nos campos próprios 2-A e 23 do RE o
número do Ato Concessório drawback e também o código de enquadramento da operação em
função da modalidade de drawback (código 81101 - Drawback Suspensão), bem como no campo
24, dados do fabricante e a quantidade do produto exportado. A exemplo:

Além dos documentos citados acima, a contribuinte, em sede de complementação
da sua impugnação, baseando-se no art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/72 (PAF),
anexou Relatório Fiscal, em face a fiscalização ocorrida na empresa, com vistas a execução de
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

procedimentos de auditoria do para verificação dos Atos Concessórios nos. 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100 e 20050088017.
No decorrer da auditoria, restou prejudicada a analise do AC nos 2004.0130533,
2004.0171108, 2004.0203565, 2005.0049100, objeto dos autos, pois os mesmo já se
encontravam em discussão no presente auto de infração.

Restou o procedimento de auditoria realizada para verificação do adimplemento
do regime de Drawback-Suspensão, Ato Concessório no 20050088017, examinado a partir de
diligências, informações e documentos recebidos ou colhidos pela fiscalização, o qual resultou -
conforme se constata do Relatório de Fiscalização do Regime Especial de Drawback Suspensão
Comum (fls. 366/379) – na confirmação da efetivação das exportações devidamente
comprovadas vinculadas ao referido AC, senão vejamos:
5. FISCALIZAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO 20050088017
30. Nesse ato o contribuinte assumiu o compromisso de exportar 375 unidades de
mercadoria classificada sob a NMI 87169090 — OUTRAS PARTES DE REBOQUES
E REMI-REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS.
31. Das informações contidas nos bancos de dados da Receita, foram detectados os
seguintes RE's vinculados ao ato concessório supra:

32. Para esse ato foram importados os insumos infra listados, cujos tributos incidentes
por ocasião do desembaraço ficaram suspensos, por força do ato concessório supra.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.610 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.004067/2008-67

33. No processo de produção, objeto de visita em 24/06/2010, são agregados os serviços
de torneamento, usinagem e têmpera, dentre outros. No processo é mantida a relação
insumo produto em 4:1, ou seja, para cada produto-eixo fabricado são utilizados 4
unidades de insumo-rolamento, sendo 2 unidade em cada extremidade da viga.
34. Na página 17 estão relacionados ( a lápis) todos os códigos dos eixos exportados,
obtidos a partir dos RE's, bem como a descrição detalhada obtida junto aos sistemas da
empresa, como conseqüência de diligência realizada. Em todas as descrições a
nomenclatura "R18" se faz presente, indicando ser utilizado nesse eixo os rolamentos
32218, importados na Dl 0503338286.
35. Tendo sido importadas 1500 unidades de insumo classificado na posição NCM
848220902, temos que na fabricação dos 375 eixos classificados sob a NCM 871690903
exportados foram utilizadas todas as unidades importadas inexistindo qualquer tributo a
ser exigido relativamente às Dl's vinculadas à esse Ato. (grifou-se)
Chamo atenção no relatório supra, que a fiscalização, após proceder a visita às
instalações da empresa, reconhece que no processo produtivo, no que tange a quantidade do
insumo importado e o produto fabricado pela recorrente, a relação de 4:1, no sentido de que para
cada produto fabricado (eixo da NCM 87169090 — OUTRAS PARTES DE REBOQUES E
SEMI-REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS) são utilizados quatro unidades de
insumo (rolamentos da NCM 84822090 - OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES
CÔNICOS), sendo duas unidades em cada extremidade do eixo, situação idêntica como no
presente caso.
Neste norte, em atendimento ao princípio da verdade material e da estrita
legalidade, voto no sentido de baixar o processo em diligência para que a unidade de origem
analise os documentos acostados nos autos após a fase inquisitória e elabore um relatório
conclusivo sobre a utilização dos insumos importados sob o regime de drawback suspensão nos
produtos exportados pela recorrente. Em outras palavras, faça análise se a recorrente cumpriu a
condição de incorporar em seu produto exportado os insumos importados com suspensão
tributária.
Elaborado o sobredito relatório fiscal, a contribuinte deverá ser intimada para que,
querendo, possa manifestar-se a seu respeito em 30 (trinta) dias, exatamente como prescreve o
art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
Concluída a diligência solicitada, retornem os autos para seguimento no
julgamento por esta turma do CARF.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES CÔNICOS
3 OUTRAS PARTES DE REBOQUES E REMI-REBOQUES PARA QUAISQUER VEÍCULOS
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital